Tribunal: TJPA
Processo: 0803486-79.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803486-79.2022.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: COSME BARBOSA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por COSME BARBOSA DE ANDRADE, declarou a inexistência de débitos decorrentes de empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustenta a ocorrência de prescrição quanto a parte dos contratos, a validade das contratações realizadas por autoatendimento e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidos os contratos de empréstimo consignado que geraram descontos em benefício previdenciário do autor, diante da ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira revel; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prejudicialidade da alegação de prescrição quanto a determinados contratos, uma vez que a matéria já foi apreciada e reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal do apelante.

4.

A revelia da instituição financeira impede a rediscussão de matéria fática em sede recursal, sobretudo quando a defesa não foi apresentada tempestivamente, tornando incontroversos os fatos alegados na petição inicial.

5.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando o consumidor apresenta indícios mínimos da fraude, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

A ausência de comprovação da anuência do consumidor à contratação, ainda que alegada a realização por meio digital ou em terminal de autoatendimento, evidencia falha na prestação do serviço bancário.

7.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

8.

A cobrança indevida em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de justificativa plausível para o erro.

9.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando constitui a principal fonte de subsistência do consumidor, configura dano moral presumido (in re ipsa), por ultrapassar o mero aborrecimento e comprometer a dignidade e a subsistência do titular.

10.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido quando fixado em patamar superior ao usualmente adotado pelo tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor apresenta indícios de fraude e a instituição se encontra revel.

2.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço bancário e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

Descontos indevidos em verba alimentar caracterizam dano moral in re ipsa.

4.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 346 e 85, §11; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-PA, AC nº 0001034-34.2006.8.14.0012, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 03.09.2018; TJ-PA, AC nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJ-PA, AC nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da Sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
COSME BARBOSA DE ANDRADE
, na qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a inicial, em síntese, que o requerente foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a quatro empréstimos bancários efetuados junto a instituição financeira requerida. Afirma não ter autorizado os descontos supracitados, pelo que requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, e no mérito a declaração de inexistência dos débitos, anulação dos contratos, devolução em dobro dos valores já descontados e condenação do requerido ao pagamento de dano moral.

A Sentença recorrida (ID nº 25635348) deu parcial provimento ao pleito inicial, para declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida discutida nestes autos, impedindo realização de descontos na aposentadoria; bem como condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil); além de condenar o Requerido à devolução em dobro dos valores descontados da aposentadoria, no montante de R$ 25.024,80 (vinte e cinco mil e vinte e quatro reais e oitenta centavos), com correção monetária desde os descontos e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões (ID nº 25635350), o Banco Apelante sustenta, em síntese a ocorrência de prescrição quinquenal quanto aos contratos nº 256972986 e nº 803633891, defendendo que o termo inicial deve ser o primeiro desconto e não o último, conforme entendimento do juízo a quo. Aduz, ainda, que o recorrido permaneceu inerte por mais de 10 anos antes de ajuizar a demanda. Defende a validade dos contratos impugnados, celebrados via autoatendimento e, nesse sentido, argumenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço.

Em contrarrazões (ID nº 25635356), o Requerente pugna pelo reconhecimento da revelia do Requerido e, no mérito, seja mantida a Sentença recorrida.

O Ministério Público, mediante parecer do 4º Procurador de Justiça Cível (ID nº 27476696), manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, no sentido de conhecer prejudicada a preliminar de prescrição, já reconhecida na sentença quanto aos contratos nº 588747548 e nº 786776960. No mérito, absteve-se de atuar, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da prescrição dos contratos

O Recorrente alega prescrição dos contratos de número 588747548 e 786776960. Ocorre que, como bem pontuou o Ministério Público: “
não se verifica interesse recursal em relação a preliminar de prescrição pois o Juízo a quo j· reconheceu a incidência da prescrição nos contratos de números 588747548 e 786776960
(ID nº 27476696 - Pág. 2).

Nesse sentido, julgo prejudicada a preliminar de prescrição.

2.2. Da revelia

No que tange ao pleito preliminar de decretação da revelia, requerida pelo Autor em sede de contrarrazões, observo que o Juiz, em sede de Sentença, já determinou, de maneira muito bem fundamentada à revelia do Requerido. Inclusive tal decisão não foi, nem mesmo, objeto de irresignação do Requerido em sede do Apelo ora analisado. Nessa situação, verifica-se a falta de interesse de agir do Apelado.

Nesse sentido, julgo prejudicada a preliminar de prescrição.

3. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade e regularidade das operações financeiras realizadas na conta bancária do Autor, notadamente a contratação de empréstimos consignados, supostamente não reconhecidas pelo titular da conta, ora Apelado.

Embora citado, o Requerido não apresentou defesa de forma tempestiva, porém verifico que o Magistrado de primeiro grau não aplicou de forma absoluta os efeitos da revelia, eis que analisou os documentos anexados a Exordial, tendo inclusive determinado a prescrição de alguns contratos em favor do Banco Requerido, ora Apelante.

Vale lembrar que, embora os efeitos da revelia não tenham aplicação de forma absoluta, em demandas regidas pelo diploma consumerista, o resultado da revelia produz efeitos mais drásticos ao Requerido, tendo em vista que cabe ao Autor apenas apresentar comprovação mínimas de suas alegações, não sendo exigido provas cabais e profundas da causa fática de pedir, pois se assim o fosse, não se verificaria, no caso concreto, a eficácia das normas de defesa do consumidor, ante a sua hipossuficiência técnica e econômica.

Assim, no presente caso, tendo o Requerente apresentado extrato dos empréstimos requeridos, fornecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contendo o valor das parcelas descontadas, bem como o número dos contratos, caberia ao Requerido, por força do princípio probante da inversão do ônus da prova, apresentar à documentação comprobatória da anuência do Autor no negócio jurídico, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Ademais, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em contratos bancários realizados sem a anuência do consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a participação de terceiros se o evento danoso decorre de falha nos mecanismos de segurança do próprio banco.

No que tange a defesa do Autor na qualidade de revel, o art. 346 do CPC prescreve que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”. Nesse sentido, a Jurisprudência entende que as alegações de fato do réu revel devem estar atreladas a análise de que a sentença fez dos fatos aduzidos e comprovados na Exordial. Situação que não se confunde com o enfrentamento direto das alegações autorais por meio de produção de provas que deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, que é a instrução processual, mais precisamente na Contestação.

Segue Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DEFESA. VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DANOS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1.
A apresentação intempestiva da contestação, impede a discussão acerca de matéria fática em sede de recurso de apelação
, tendo tal questão se tornado incontroversa nos autos; 2. Apelação conhecida e DESPROVIDA. (TJ-PA - AC: 00010343420068140012 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)

Nesse sentido, in casu, não será apreciada a alegação do Recorrente de que a contratação é válida e que o Requerido não apresentou o contrato físico em razão de o negócio jurídico ter sido realizado em terminais de Autoatendimento - BDN (Bradesco Dia e Noite), de forma digital, inexistindo contato físico, eis que tais alegações somente caberiam em fase de instrução processual, além do que a contratação digital, pode até dispensar papeis de impressão, porém não dispensam comprovações para fins de direito, como, por exemplo,

registro de assinatura digital em conformidade com o Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou simplesmente o registro de sua assinatura eletrônica, no código de verificação da assinatura eletrônica do próprio Banco Requerido.

Assim, a falta de meios físicos de comprovação não é justificativa para o Requerido ter permanecido inerte na instrução processual, ocasionando sua revelia.

Quanto á restituição em dobro, agiu corretamente o Magistrado de piso, ao aplicar a instrução legal do art. 42, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor e, muito embora,
in casu
, as contratações tenham sido realizadas antes da publicação do Acordão (EAREsp 600663/RS), em 30.03.2021, que modulou os efeitos de sua aplicação, no sentido de exigir a análise da má-fé ao caso concreto, verifica-se que no presente caso, não há como averiguar a subjetividade da conduta, em razão da revelia da instituição bancária, sendo necessária, portanto, a análise objetiva da conduta do Requerido e, consequentemente, a aplicação da restituição em dobro.

Com relação aos danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, devido a uma fraude bancária, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui impacto na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Entretanto, quanto a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 entendo que não se coaduna com os padrões usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos. A indenização por dano moral, conquanto decorra de lesão a direito da personalidade, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor fixado ser suficiente para reparar o abalo sofrido, sem constituir enriquecimento indevido.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação
para reformar a sentença somente no que se refere ao
quantum
indenizatório, reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do apelante,

com base no art. 85, §11º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026